Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723232-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORO SERVICOS LTDA AGRAVADO: CHRISTOPHE DE ALMEIDA TELES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TORO SERVIÇOS LTDA. em face de CHRISTOPHE DE ALMEIDA TELES ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença número 0706174-49.2023.8.07.0020, decretou a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada, suspendendo a eficácia do ato constitutivo da parte executada para alcançar o patrimônio da empresa TORO SERVIÇOS LTDA até o bastante para liquidação do crédito exequendo, nos seguintes termos (ID 235760506 na origem): Cuida-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença movido pela parte credora acima nominada contra as partes executadas supra identificadas, onde se pede a Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios Autos, visando a sua celeridade. A empresa foi citada, como determina o artigo 135 do CPC. Apresentou defesa no ID 231914620. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da parte executada, mesmo diante das incessantes buscas de bens nada foi encontrado a não ser uma empresa em nome da parte executada. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis neste juízo, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Diante dessas circunstâncias, a parte exequente defendeu que a única opção para a satisfação do débito a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte devedora para que a empresa responda pela dívida respectiva. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da parte executada para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que a falta de interesse da parte executada para adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido. (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da parte executada para alcançar o patrimônio da empresa TORO SERVIÇOS LTDA até o bastante para liquidação do crédito exequendo; devendo a referida empresa integrar o polo passivo do feito. ANOTE-SE. DEFIRO a pesquisa SISBAJUD e RENAJUD em face da empresa TORO SERVIÇOS LTDA. Caso infrutífera a medida anterior, proceda-se à pesquisa INFOJUD referente às declarações de IR. Publique-se. Intime-se. A Agravante alega que: 1) processo teve início com uma ação de cobrança movida por Sr. Teles contra Peterson Willener Barbosa Ribeiro, a empresa Willener Engenharia EIRELI e Adriane Gonzaga da Penha; 2) diante da ausência da revelia dos requeridos, foi proferida sentença condenando os réus ao pagamento de R$ 302.757,64 (trezentos e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); 3) como o valor não foi quitado, o autor pediu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, alegando que a empresa TORO estaria sendo usada para ocultar patrimônio, mencionando supostos lucros de R$ 100.000,00 em 2023; 4) no entanto, o pedido foi baseado em provas frágeis, com apenas um documento indicando capital social de R$ 5.000,00; 5) mesmo assim, o juiz deferiu a desconsideração, fundamentando-se apenas na “falta de interesse em adimplir”, o que, segundo a defesa, é insuficiente para justificar medida tão extrema; 6) o pedido deve ser indeferido, por ausência de provas de confusão patrimonial; 7) a decisão judicial contestada se afastou completamente do contexto do processo e extrapolou os limites do artigo 50 do Código Civil; 8) a decisão aplicou a chamada "teoria menor" da desconsideração da personalidade jurídica, sem que houvesse provas de confusão patrimonial; 9) a decisão foi tomada com base apenas na suposta falta de interesse em quitar a dívida, sem respaldo probatório; 10) para que se aplique a desconsideração da personalidade jurídica, é essencial que o interessado comprove, de forma clara e objetiva, o abuso dessa personalidade, como desvio de finalidade, fraude ou obtenção de vantagens ilícitas; 11) a análise disso deve ser feita com rigor pelo juiz, com base em provas concretas, o que não aconteceu no caso, pois a análise criteriosa foi ignorada; 12) diferente das relações de consumo, aplica-se aqui a teoria maior da desconsideração, que exige prova efetiva de abuso ou confusão patrimonial, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, que reforça essa exigência de provas idôneas; 13) a empresa TORO atua em serviços administrativos e obras civis, sem qualquer relação com o contrato de empréstimo que originou a execução; 14) possui estrutura própria — sede, capital social e conta bancária — o que demonstra ausência de desvio de finalidade; 15) não houve transferência irregular de bens entre a empresa e o sócio, e não há qualquer indício que justifique a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Para tanto, alega que decisão aplicou indevidamente a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sem análise adequada das provas. Afirma, por fim, que há risco de dano irreparável à empresa TORO, que não tem relação com os fatos da execução, enquanto não há risco de dano reverso ao exequente. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), por ausência de provas de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude. O preparo foi recolhido (ID 73242294). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O recurso é cabível, de acordo com o art. 1.015, IV, do CPC, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 73242294). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos para concessão de efeito suspensivo. Ainda que se possa questionar a premissa de existência de fraude em face do mero desinteresse da parte em adimplir as dívidas como fundamento hábil a, isoladamente, permitir se inferir sobre existência de fraude, a Agravante não demonstrou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que baseia sua fundamentação de perigo de dano na ausência de relação da empresa com os fatos narrados, ou, como expressamente mencionou: “o perigo de dano se mostra relevante, tendo em vista que uma empresa que não teve relação com os fatos que se narram na origem será atingida de maneira injusta.” Trata-se de premissa que não espelha perigo alegado, pois, grosso modo, confunde-se com o objeto do que será verificado pelo juízo de origem, por ocasião do transcurso do incidente. A Agravante não apontou elementos concretos e imediatos sobre os riscos a que se sujeitará diante da instauração do incidente, invocando genericamente que experimentará ruína. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025 13:39:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador